Tribunal: TJES
Processo: 0009284-79.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009284-79.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: FINGERPE MECANICA INDUSTRIAL LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEF. DECLARAÇÃO JUDICIAL EXISTENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Fingerpe Mecânica Industrial LTDA, F.R. e R.G., decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Município sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que não teria havido prévia decisão judicial suspendendo o feito, condição que entende necessária para início da contagem do prazo prescricional, citando o REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ). Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de declaração judicial de suspensão do processo impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução fiscal rege-se pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, que prevê suspensão por um ano, seguida de arquivamento provisório, iniciando-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição após o término da suspensão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou a tese de que basta a ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens ou à não localização do devedor para inaugurar o prazo de suspensão, independentemente de provocação judicial.

No caso, houve despacho judicial expresso determinando a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da LEF, bem como pedido formal do próprio Município exequente pela suspensão, afastando a alegação recursal de ausência de declaração judicial.

Demonstrado que a suspensão ocorreu e que, após o decurso do prazo legal, operou-se a prescrição intercorrente, mantém-se a sentença que extinguiu a execução.

Em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.769.201/SP), a decretação da prescrição intercorrente não transfere os ônus sucumbenciais para o exequente, razão pela qual não há fixação de honorários contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo executivo fiscal pode decorrer tanto de despacho judicial quanto de requerimento da própria Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da LEF.

A ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor inaugura automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, o prazo prescricional quinquenal.

A prescrição intercorrente opera-se independentemente de novo pronunciamento judicial, bastando a configuração dos requisitos legais.

A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade nem atrai honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 02.08.2013 (Tema 566); STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da r. sentença que decretou a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu a execução fiscal.

É cediço que a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal rege-se pelo disposto no
artigo 40 da Lei nº 6.830/80
(Lei de Execuções Fiscais), que estabelece a
suspensão do feito por 1 (um) ano
, seguida do arquivamento provisório. Transcorrido o p
razo prescricional de 5 (cinco) anos
após o término do período de suspensão, pode ser reconhecida a prescrição.

A sistemática para a contagem do respectivo prazo foi consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.340.553/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 566
), do qual se extrai o seguinte excerto:

“
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.

[...] O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.” (grifo acrescido)

Não há controvérsia, nos autos, a respeito do direito aplicável, visto que o apelante
não questiona a fundamentação jurídica em si
. De fato, o Município reconhece a tese de que, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional.

O fundamento da apelação, portanto, é estritamente fático: o Município alega que, no caso concreto,
não houve a necessária declaração judicial de suspensão do feito
.

A premissa da qual parte o recorrente, contudo, não encontra amparo na realidade fática dos autos, revelando-se um argumento de caráter meramente protelatório.

Com efeito, no despacho de fl. 28, proferido em
03 de junho de 2009
, o d. Juízo de piso foi claro ao determinar a suspensão do feito executivo, nos seguintes termos:

“1. Tendo em vista que a penhora on-line não logrou êxito,
intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, não se manifestando, suspendo o curso da execução
, com fulcro no art. 40 da Lei 6.830/80. Decorrido 01 (um), sem manifestação, arquive-se, sem baixa.”

Ademais, de forma a rechaçar por completo a tese recursal, verifica-se que
o próprio Município recorrente
, na manifestação de fl. 29, protocolada em
24 de junho de 2009
, requereu expressamente a suspensão do curso processual:

“MUNICÍPIO DE SERRA [...] vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, tendo em vista a impossibilidade de se encontrar bens em nome do executado,
REQUERER a suspensão do curso da execução, nos termos do art. 40 da Lei 8.630/80
.”

Posteriormente, em
24 de fevereiro de 2010
, o recorrente pugnou pelo prosseguimento da execução (fl. 31). O juízo
a quo
firmou como termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal a data de
24 de junho de 2010
, quando transcorrido um ano do pedido de suspensão.

Verifica-se, portanto, que, ao contrário do sustentado pelo apelante, a suspensão do feito foi não apenas objeto de deliberação judicial, mas também de
expresso requerimento formulado pela própria parte exequente
.

Inexistindo outros fundamentos capazes de infirmar a correção da decisão de extinção, e demonstrada a manifesta improcedência da única tese ventilada no apelo, o desacolhimento do recurso é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange aos ônus sucumbenciais, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor não retira o princípio da causalidade em seu desfavor, nem atrai a sucumbência para o exequente (cf. REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/03/2019). Por tal razão, deixo de fixar honorários em desfavor da Fazenda Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.